Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as apelantes/rés, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca dos documentos juntados pela apelante/autora aos ID`s 53370407 e 53370408. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora